Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-48.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003302-48.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES SOARES DE JESUS - CPF: 057.965.591-17 (APELADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (APELANTE), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO–ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR– TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS -REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização c/c com Danos Morais e Materiais julgada procedente para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 266,66 de danos materiais e de R$ 6.000,00 de danos morais.

A companhia aérea apelante afirma que restou comprovado “
que a parte do contrato, qual seria responsável a cia. Aérea, somente não ocorreu no horário aprazado anteriormente em decorrência do cancelamento do voo provocado pela necessidade de adequação da malha aérea e, consequentemente, que a responsabilidade pelo aviso dos passageiros, ora apelados era da empresa de viagens contratada para intermediar a compra e as reservas de passagens aéreas, eis que a mesma foi informada pela companhia aérea apelante do cancelamento.”

Aduz que prestou todas as informações e suporte material aos passageiros.

Sustenta que não possui em seus registros os dados completos dos passageiros, mas sim a ficha cadastral de quem adquiriu os bilhetes, neste caso, a empresa de viagens.

Alega que não restou comprovado o abalo moral sofrido. E subsidiariamente, pede redução do quantum definido pelo juízo a quo (R$ 6.000,00).

Discorre sobre a não comprovação dos valores desembolsados porque trata-se de menor sem economia própria.

Contrarrazões no Id. 212049214.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou em juízo buscando ressarcimento por suposto dano moral e material decorrente do atraso de voo que sairia de Florianópolis/SC, em 04-01-2022 às 07h50min, chegando em Cuiabá em 04-01-2022 às 16h40min, com conexão em São Paulo e Brasília.

No entanto, ao chegar ao aeroporto para realizar check-in, foi informado que não existia mais o voo programado, e então foi realocado para o voo no dia seguinte (05-01-2022) às 06h20min, com chegada em Cuiabá às 10h50min, portanto aproximadamente 18 horas após o previsto.

Os documentos anexados nos Ids. 212046868 e 212046869 comprovam essa narrativa.

Por outro lado, apesar das justificativas da ré não consta nos autos qualquer comprovação de que foi dada a assistência conforme mandam os arts. 8o, 9o e 14, da Resolução no 141, de 09 de março de 2010, da ANAC, ônus probatório da ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado para dois dias após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

(N.U 1015205-60.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

E não obstante a alegação de que teria informado a agência de viagens, também não colacionou qualquer documento que pudesse comprovar suas alegações, e portanto, não pode deixar de fazer parte da cadeia de consumo e responde solidariamente pelo dano.

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se ineficaz.

Logo, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, os R$ 6.000,00 estipulados na sentença devem ser mantidos uma vez que mostram-se razoável e proporcional, sobretudo em razão do elevado tempo de espera e da falta assistência da companhia com os consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- TRANSPORTE AÉREO- ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS- FALTADE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS- FALHA NO SERVIÇO PRESTADOR RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDOVALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2- Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3- O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4- A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento. 5- Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolaçãoda sentença (Art. 85, § 11, do CPC). (TJMT.Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em26/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024